Tribunal: TJMT
Processo: 1031591-34.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031591-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASTROGILDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 920.952.751-87 (APELANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
ASTROGILDA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO FÍSICO E CREDENCIAIS PESSOAIS ANTES DE COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO IMPUTÁVEL A TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 3.000,00, e de indenização por danos morais, formulados em face de instituição financeira, em razão de transações realizadas após furto de cartão bancário em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de compra e saques realizados por terceiro com cartão físico da correntista e credenciais pessoais, antes de qualquer comunicação de bloqueio.

3. Discute-se, ainda, se houve esvaziamento da inversão do ônus da prova, ausência de prova técnica individualizada quanto à autenticação das operações, atipicidade das movimentações, falha no monitoramento de risco, inexistência de culpa exclusiva da vítima e incorreto enquadramento jurídico do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não é automática nem absoluta, admitindo as excludentes previstas no art. 14, § 3o, do CDC, inclusive a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

6. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, competindo-lhe apresentar elementos aptos a evidenciar falha concreta nos mecanismos de autenticação, controle ou segurança do serviço bancário.

7. No caso, os elementos probatórios valorados na origem indicam que as operações impugnadas foram realizadas com cartão físico da correntista e credenciais pessoais, antes de qualquer comunicação de furto ou pedido de bloqueio à instituição financeira, não havendo demonstração concreta de defeito no serviço bancário.

8. A alegada atipicidade das movimentações, de forma isolada, não é suficiente, por si só, para caracterizar falha no monitoramento de risco, sobretudo diante da utilização do cartão físico e de mecanismo de validação vinculado à titular.

9. O evento decorreu da atuação de terceiro que, mediante ardil, ingressou na residência da autora e subtraiu o cartão bancário, circunstância que, associada ao uso de instrumento e credenciais cuja guarda incumbia à correntista, rompe o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

10. A condição etária da autora, embora imponha especial sensibilidade na análise da controvérsia, não transfere, por si só, à instituição financeira a responsabilidade pelo evento, ausente prova de defeito específico na prestação do serviço.

11. Ausentes ato ilícito imputável ao banco, falha concreta na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos alegados, não há dever de indenizar danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de improcedência.

13. Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transações realizadas por terceiro com cartão físico e credenciais pessoais da correntista, antes de comunicação de furto ou bloqueio, quando ausente demonstração concreta de falha nos mecanismos de autenticação, controle ou segurança do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, I e II; CPC,
arts
. 85, § 2o, 98, § 3o, 355, I, 373, I, e 487, I; Código Civil,
arts
. 186 e 1.363, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado n. 1009370-26.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ASTROGILDA DE OLIVEIRA SANTOS
, contra a
sentença
(ID.
364225885
– Autos de Origem no
1031591-34.2024.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.,
ao fundamento de ausência de falha na prestação do serviço bancário e configuração de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ASTROGILDA DE OLIVEIRA SANTOS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos qualificados nos autos.

Em sua peça exordial, a requerente, idosa de 87 anos e aposentada, narra que em julho de 2024 foi vítima de furto de seu cartão bancário em sua residência, após permitir a entrada de um indivíduo que se identificou falsamente como técnico de manutenção de gás. Relata que, após a saída do suspeito, constatou o desaparecimento do cartão e a realização de uma compra de aproximadamente R$ 100,00 e três saques (um de R$ 900,00 e dois de R$ 1.000,00), totalizando um prejuízo de R$ 3.000,00. Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do sistema, que permitiu as transações vultosas sem validação rigorosa, pleiteando a condenação do réu ao ressarcimento do dano material e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A inicial foi recebida em 03 de dezembro de 2024, oportunidade em que foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinada a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC (Id. 177462993).

Realizada audiência de conciliação perante o CEJUSC em 20 de março de 2025, a tentativa de composição restou infrutífera (Id. 187818999).

O requerido apresentou contestação tempestiva, arguindo, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações teriam sido realizadas com a utilização de cartão original e senha pessoal. Sustentou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caracterizando fortuito externo, sob o argumento de que a guarda do cartão e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do correntista. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pedidos (Id. 189402365).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, rebatendo as teses defensivas e reiterando a
hipervulnerabilidade
da requerente face à sua idade avançada, bem como a aplicação da Súmula 479 do STJ para o reconhecimento da responsabilidade do banco (Id. 190586120).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, por entender suficiente o conjunto probatório documental (Id. 203572560). O requerido, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, vindo posteriormente a também requerer o julgamento antecipado do feito com base nos documentos já acostados (Id. 203837741).

É o relatório. Fundamento e decido.

DA ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Isso porque o conjunto probatório coligido aos autos, composto por documentos, boletins de ocorrência e extratos bancários, mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Reforça-se tal entendimento o fato de que, instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerente manifestou-se expressamente pela suficiência do acervo documental e requereu o julgamento antecipado da lide. De igual modo, o banco requerido, embora inicialmente tenha deixado transcorrer o prazo
in albis
, peticionou posteriormente informando que as provas necessárias já se encontram nos autos, vindo também a pugnar pelo julgamento do feito conforme o estado do processo.

Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória e havendo concordância tácita e expressa das partes quanto à higidez do processo para decisão, passo à análise do mérito.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Em breve síntese, a lide cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira em razão de fraude bancária. A requerente pleiteia o ressarcimento de
R$ 3.000,00
por danos materiais e o pagamento de
R$ 15.000,00
a título de danos morais, sustentando que o banco falhou em seu dever de segurança ao permitir transações atípicas e vultosas após o furto de seu cartão por um terceiro.

Por outro lado, o requerido impugna integralmente os pedidos, argumentando que as transações foram validadas mediante o uso de cartão original e senha pessoal, o que caracterizaria culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
(fortuito externo), rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade civil da instituição financeira por transações bancárias (saques e compras) realizadas por terceiro após o furto do cartão magnético da autora em sua residência.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2o e 3o), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14). De igual modo, a Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

Todavia, essa responsabilidade não é absoluta, sendo excluída quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.

No caso em tela, os fatos narrados revelam que a consumidora permitiu a entrada de um estelionatário em sua residência, o qual, sob o pretexto de realizar manutenção em equipamentos de gás, logrou furtar seu cartão magnético. Conforme apurado e defendido pelo réu, as transações impugnadas foram realizadas presencialmente, mediante o uso do cartão original e a digitação de senha pessoal e intransferível, ou pela função de aproximação (
contactless
) antes de qualquer comunicação de bloqueio à instituição.

A guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são deveres inerentes ao correntista (
arts
. 1.363, I, do Código Civil e cláusulas contratuais), sendo esta última considerada uma assinatura eletrônica de uso exclusivo. O banco não pode ser responsabilizado por operações validadas por mecanismos de segurança que estão sob o controle direto da usuária, especialmente quando o evento criminoso ocorre fora do ambiente bancário, tratando-se de fortuito externo que rompe o nexo causal.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) é firme ao afastar a responsabilidade do banco em hipóteses de comunicação tardia ou uso de senha:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS ANTES DO BLOQUEIO. UTILIZAÇÃO DE SENHA OU FUNÇÃO CONTACTLESS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em relações de consumo pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. [...] 5. A realização das compras com cartão dotado de chip e senha, ou mediante a função de aproximação desbloqueada, indica que o próprio consumidor, por falta de cautela, possibilitou o uso indevido. 6. A jurisprudência reconhece que, em tais hipóteses, não se caracteriza falha na prestação do serviço bancário, mas fato imputável exclusivamente ao consumidor ou a terceiro, rompendo-se o nexo causal.
[...]” (TJ-MT - RI: 10093702620258110002, Rel.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 09/10/2025). (Meus destaques.).

Assim, ausente a falha no serviço e configurada a culpa exclusiva de terceiro auxiliada pela falta de cautela da consumidora na guarda de seus dispositivos de segurança, não há que se falar em dever de indenizar danos materiais.

Pela mesma razão, o pedido de danos morais improcede. Sem a prática de ato ilícito pelo réu (art. 186 do Código Civil) e inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o prejuízo sofrido, não se verifica a violação a direitos da personalidade que fundamente a condenação extrapatrimonial. O infortúnio sofrido pela autora, embora lamentável e agravado por sua idade avançada, insere-se no âmbito da segurança pública e da responsabilidade pessoal, não sendo passível de transferência ao patrimônio da instituição financeira.

Ante o exposto, a improcedência total dos pedidos é a medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela requerente
ASTROGILDA DE OLIVEIRA SANTOS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e no entendimento jurisprudencial consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em consequência,
EXTINGO o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Todavia, por ser a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, extinguindo-se a obrigação após este lapso, caso não demonstrada a alteração da sua situação de insuficiência de recursos, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido,
PROCEDAM-SE
às baixas e anotações de estilo e, oportunamente,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
”
.

Em razões recursais (ID. 364225886), a recorrente sustenta, em síntese, a incidência da relação de consumo e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a ocorrência de esvaziamento da inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

Alega, ainda, a ausência de prova técnica individualizada quanto à autenticação dos saques impugnados, a atipicidade das operações realizadas e a falha do banco no monitoramento de risco, além de afastar a tese de culpa exclusiva da vítima. Sustenta, outrossim, o equívoco do enquadramento do caso como fortuito externo e a insuficiência da análise judicial acerca da autenticação das operações, pugnando, ao final, pelo reconhecimento dos danos materiais e morais postulados.

A recorrente requer, ao final
, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação
do apelado ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 3.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais; subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
365141375
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
ASTROGILDA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicial
mente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados por
Astrogilda de Oliveira Santos
em face do
Banco do Brasil S.A.
, ao fundamento de que as transações impugnadas foram realizadas com cartão original e credenciais pessoais da correntista, circunstância apta a caracterizar culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro e a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a relação havida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, mas ressaltou que a responsabilidade objetiva da instituição financeira não possui caráter absoluto, cedendo diante da comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Consignou, ainda, que, segundo os elementos constantes dos autos, o cartão foi subtraído por terceiro após ingresso do estelionatário na residência da autora, tendo as transações impugnadas sido realizadas presencialmente, com utilização do cartão original, senha pessoal e intransferível, ou por função de
aproximação, antes de qualquer comunicação de bloqueio à instituição financeira. Assentou, por isso, que a guarda do cartão e o sigilo da senha constituem deveres inerentes ao correntista, não podendo o banco responder por evento ocorrido fora do ambiente bancário, qualificado na sentença como fortuito externo.

Ao final, concluiu pela improcedência dos pedidos de danos materiais e morais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Das teses recursais e do mérito da controvérsia

De início, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, razão pela qual incide, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Desse enquadramento decorre, em regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Isso, contudo, não significa responsabilização automática. Ainda que se admita, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, permanece indispensável a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor, portanto, não o exime de trazer aos autos elementos mínimos de convicção aptos a conferir respaldo à pretensão deduzida em juízo.

Nessa linha, cumpre registrar que o ônus da prova constitui regra fundamental do processo civil, competindo à apelante demonstrar, de forma minimamente consistente, que as operações impugnadas decorreram de falha na prestação do serviço bancário. Ocorre que, no caso dos autos, esse encargo não foi satisfatoriamente cumprido, porquanto não se evidenciou, de forma concreta, defeito nos mecanismos de autenticação, controle ou segurança da instituição financeira.

Por essa razão, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não conduz, por si só, à responsabilização da instituição financeira no caso concreto, uma vez que sua incidência pressupõe a configuração de fortuito interno e, portanto, a demonstração de falha na prestação do serviço bancário, circunstância não evidenciada nos autos. Ao contrário, os elementos probatórios valorados na origem apontam que as operações impugnadas foram realizadas com o uso do cartão físico e mediante utilização de credenciais pessoais da titular, antes de qualquer comunicação de bloqueio à instituição financeira.

Ademais, a responsabilidade objetiva do fornecedor não se reveste de caráter absoluto, porquanto admite as excludentes previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que, realizadas as operações de forma presencial, com utilização do cartão físico e de senha pessoal e intransferível, sem notícia de comunicação prévia de extravio ou furto à instituição financeira, não há falar, em regra, em falha na prestação do serviço bancário, mas em circunstância apta a afastar a responsabilidade do fornecedor (TJMT, RI 1047667-47.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 28/03/2023, pub. 29/03/2023).

No caso concreto, observo que a própria narrativa autoral dá conta de que o cartão foi subtraído por terceiro após o ingresso deste na residência da autora, tendo as operações questionadas ocorrido antes de qualquer comunicação ao banco. Consta, ainda, da sentença que o requerido sustentou, em contestação, a regularidade formal das transações, tese acolhida pelo Juízo singular à vista do acervo documental reputado suficiente para o julgamento antecipado da lide, providência, inclusive, requerida por ambas as partes.

Nesse contexto, não vislumbro o alegado esvaziamento da inversão do ônus da prova. O que se verifica, em verdade, é inconformismo da recorrente com a valoração conferida ao conjunto documental produzido. A inversão do ônus probatório
não impede o magistrado de formar sua convicção a partir dos elementos existentes nos autos, sobretudo quando as próprias partes dispensaram a dilação probatória e requereram o julgamento antecipado do mérito.

Também não prospera a alegação de ausência de prova técnica individualizada quanto à autenticação das operações. Isso porque a inexistência de detalhamento técnico pormenorizado, no contexto específico dos autos e diante da opção processual de ambas as partes pelo julgamento antecipado, não conduz, por si só, ao reconhecimento de falha na prestação do serviço. Para infirmar a conclusão adotada na origem, incumbia à apelante demonstrar concretamente vulneração específica dos mecanismos de autenticação, controle ou segurança bancária, o que não ocorreu.

No que se refere à alegada atipicidade das movimentações e à suposta falha no monitoramento de risco, igualmente não vislumbro fundamento bastante para imputar responsabilidade à instituição financeira, especialmente porque as operações foram realizadas com o cartão físico da autora e mediante uso de credenciais pessoais da titular. A mera alegação de que as operações destoaram do perfil da correntista, desacompanhada de demonstração concreta de defeito específico nos mecanismos de autenticação, controle ou bloqueio do serviço, não autoriza o reconhecimento da falha do serviço bancário.

Também não prospera a tese de inexistência de culpa exclusiva da vítima. Dos autos, depreende-se que o evento inicial decorreu da atuação de terceiro que, valendo-se de ardil, ingressou na residência da autora e subtraiu-lhe o cartão bancário. Na sequência, as movimentações questionadas foram realizadas com uso do cartão físico e de mecanismo de validação vinculado à própria titular, antes de qualquer comunicação ao banco. Nesse cenário, entendo configurada a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, porquanto não se evidencia falha concreta do serviço bancário, mas fato imputável a terceiro, associado ao uso de instrumento e credenciais cuja guarda incumbia à correntista.

A condição etária da autora, embora imponha especial sensibilidade no exame da controvérsia, não é, por si só, suficiente para transferir integralmente à
instituição financeira o risco do evento, sobretudo quando ausente demonstração de defeito específico na prestação do serviço.

De igual modo, não há como acolher a tese de que o caso se amolda necessariamente ao fortuito interno. Independentemente da classificação teórica que se pretenda conferir ao evento, o ponto central da controvérsia reside em que não se evidenciou, nos autos, falha concreta da instituição financeira na autorização das operações impugnadas. Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que o terceiro se valeu do cartão subtraído e de credenciais aptas à validação das movimentações antes da comunicação de bloqueio, circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização do banco.

Afastada, portanto, a responsabilidade civil da instituição financeira, não há falar em condenação ao ressarcimento dos danos materiais postulados, tampouco ao pagamento de indenização por danos morais. Ausente ato ilícito imputável ao banco e inexistente nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado pela autora, impõe-se a manutenção da improcedência integral dos pedidos.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau para o importe de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026